Tribunal: TJDFT
Processo: 0739676-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. POSTERGAÇÃO DA APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DO DOCUMENTO ÚNICO OBRIGATÓRIO (DUT). INDEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desistência do cumprimento de sentença com entrega do Documento Único de Transferência – DUT à exequente.

2. Na espécie, pugna a exequente pelo deferimento do pedido de desistência do feito executivo com sua manutenção na posse do veículo objeto do contrato de compra e venda rescindido, e, por consequência, pelo fornecimento do Documento Único de Transferência – DUT por parte da executada, a fim de que possa realizar a transferência do bem para seu nome.

3. Se, na espécie, o magistrado de origem advertiu a parte exequente das consequências jurídicas do seu pleito de desistência da execução, mas não realizou sua efetiva apreciação, determinando a intimação da agravante para informar se persistia o interesse na homologação do pedido, conclui-se que inexiste caráter decisório no r. pronunciamento judicial, passível de censura recursal pela via do agravo de instrumento.

4. A simples postergação da análise da homologação do pedido de desistência não possui caráter decisório. A eventual admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo de origem a oportunidade de se manifestar e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. Assim, à míngua de previsão legal de cabimento, não merece conhecimento o recurso nesse ponto.

5. Em relação ao pedido de fornecimento do Documento Único de Transferência – DUT por parte da executada, extrai-se dos autos que o título judicial exequendo não contempla tal pretensão. A sentença proferida na origem, transitada em julgado em 8/4/2021, limitou-se a declarar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes e a determinar a restituição dos valores pagos em decorrência dele.

6. Consoante se depreende dos arts. 506 e 507 do CPC, deve o juiz observar estritamente o comando judicial transitado em julgado, dando cumprimento nos exatos termos nele fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação na fase executiva. Logo, escorreita a r. decisão agravada, na medida em que indeferiu a citada obrigação de fazer, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.